Tribunal: TJSP
Processo: 2323861-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que, em sede de ação possessória, indeferiu a produção de prova pericial para a delimitação do imóvel objeto da ação. Imóvel que foi bem descrito, na petição inicial, de maneira que não se vislumbra, ao menos no presente momento processual,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que, em sede de ação possessória, indeferiu a produção de prova pericial para a delimitação do imóvel objeto da ação. Imóvel que foi bem descrito, na petição inicial, de maneira que não se vislumbra, ao menos no presente momento processual, necessidade de delimitação da propriedade da autora. Pertinência de realização de prova pericial no local do imóvel não demonstrada. Ação de origem que não se fundamenta na propriedade do imóvel. Limites subjetivos e objetivos da futura sentença que deverão ser observados em relação ao imóvel inicialmente descrito. Possibilidade de o magistrado a quo, em tempo oportuno, converter o julgamento em diligência, caso julgue necessário maior esclarecimento sobre os limites do imóvel litigioso. Prova pericial indeferida.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.